Tribunal: TJSP
Processo: 1005015-47.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OCORRÊNCIA. A ação de execução, emendada às fls. 286/287, fundamentou-se no contrato ajustado entre as partes (contrato de credenciamento para prestação de serviços médicos – consultórios e clínicas), (fls. 288/305). Evidente a relação jurídica existente entre as partes. A embargante não contesta a existência do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OCORRÊNCIA. A ação de execução, emendada às fls. 286/287, fundamentou-se no contrato ajustado entre as partes (contrato de credenciamento para prestação de serviços médicos – consultórios e clínicas), (fls. 288/305). Evidente a relação jurídica existente entre as partes. A embargante não contesta a existência do contrato celebrado, mas sublinhou a não juntada de documentos essenciais para comprovação da efetiva prestação dos serviços prestados e acerca das glosas, o que torna o débito inexigível através da via eleita. Embora a apelante tenha apresentado o contrato de credenciamento para prestação de serviços médicos – consultórios e clínicas, firmado entre as partes, com a assinatura de duas testemunhas (artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil), não se verificou, na hipótese, a liquidez do débito apontado que possibilitasse a sua execução. Nos documentos apresentados pela embargada (fls. 390/2175), nem mesmo é possível encontrar correspondência com os valores apresentados nos cálculo apresentados com a petição inicial (fls. 36 da ação de execução). Os documentos que não serviam, por si só, para aparelhar a ação de execução de título extrajudicial. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Embargos à execução procedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.